Tribunal: STF
Processo: Rcl 64490
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Itajaí contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo 5018889-37.2021.8.24.0033, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO DURANTE A VIGÊNCIA DA LC N. 173/2020 PARA A CONCESSÃO DE TRIÊNIO E LICENÇA-PRÊMIO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. ENTENDIMENTO DO STF NAS ADIS 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525 E NO TEMA 1.137 PRESERVADO. JURISPRUDÊNCIA CONVERGENTE DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DE MÉRITO DEDUZIDOS NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.” (eDOC 4 - ID: 99b9c562)



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, ofensa ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, nas quais o STF assentou a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da Lei Complementar 173/2020. 



    Nesses termos, argumenta que, “em que pese o decidido nas ADIs 6.442; 6.447; 6.450 e 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese firmada no Tema 1.137-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, DJe de 26/05/2021), que assentaram a constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020, a 5ª Câmara do TJ/SC negou aplicação ao art. 8º da Lei Complementar 173/2020, autorizando a contagem de tempo para fins de triênio e licença-prêmio, contrariando frontalmente o quanto decidido por este Pretório Excelso e tornando inócua a medida para mitigar os impactos financeiros da pandemia sobre as contas públicas”. (eDOC 1, p. 7)



    Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, “determinando-se novo julgamento da causa, em plena consonância com as decisões julgaram as ADIs 6.442; 6.447; 6.450 e 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese firmada no Tema 1.137-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, DJe de 26/05/2021), que assentaram a constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020”. (eDOC 1, p. 9)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 12 - ID: e280e628)



    Citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação. (eDOC 17 - ID: 1919c49d)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela procedência da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1137 DA REPERCUSSÃO GERAL. - Parecer pela procedência da reclamação.” (eDOC 19 - ID: a7920235)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2021. Eis o teor da ementa dos paradigmas evocados:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (Grifo nosso)



    No ponto, destaco que essa Corte, reconhecendo a existência de repercussão e reafirmando sua jurisprudência, fixou a seguinte tese: É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) (RE 1.311.742/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tema 1.137, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2021). Eis a ementa do referido paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (Grifo nosso)



    Com efeito, restou confirmada a constitucionalidade do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, o qual dispõe o seguinte:



     “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



     (…) 



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”. (Grifo nosso)



    Pois bem.



    No caso da decisão hostilizada, verifico que a autoridade reclamada determinou a contagem do período de 28.5.2020 a 31.12.2021 como período aquisitivo para fins de concessão de aquisição de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio (promoção por antiguidade) em benefício dos servidores vinculados à reclamante, o que, em tese, contraria o disposto no artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar Federal 173/2020. 



    Por oportuno, transcrevo teor da sentença integralmente mantida pelo Tribunal de origem:



    “Trata-se de Ação Declaratória proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPELEGIS em desfavor da CÂMARA DE VEREADORES DE ITAJAÍ e MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, em que requereu, em sede de tutela de urgência e no mérito, seja declarado, em favor dos servidores públicos representados pela Requerente, o direito à contagem do tempo de serviço para fins de triênio e licença-prêmio, apenas suspendendo os seus efeitos financeiros no período de vigência da Lei Complementar n.º 173/2020.



    A Requerente destacou, em sua inicial, que a Lei Complementar Federal n.º 173/2020 estabeleceu o programa federativo de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e teve como objetivo evitar o aumento de despesa com pessoal.



    Todavia, os servidores representados pela Requerente possuem direito ao cômputo do período trabalhado para fins de triênio e licença-prêmio, não obstante o disposto no art. 8º da LC n.º 173/2020, a contar do dia 1º de janeiro de 2022.



    (...)



    A Lei Complementar Federal n.º 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), proibiu o aumento de determinadas despesas até a data de 31/12/2021, à União, Estados, Distrito Federal e Municípios afetados pela pandemia. 



    Segundo a Requerente, o objetivo da norma é interromper a majoração das despesas com os servidores públicos, por prazo determinado, por meio da suspensão de vantagens, sem prejudicá-los quanto à contagem do período trabalhado para fins de adicionais por tempo de serviço e licença-prêmio.



    Para melhor compreensão do tema, colaciono abaixo o inciso IX do art. 8º da referida lei complementar, in verbis: 



    Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: [...]



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins [...].



    Pois bem. Como se sabe, a lei em questão foi objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 6.442, 6447, 6450 e 6525, julgadas em conjunto pelo Supremo Tribunal Federal em 15/03/2021, que reconheceu a constitucionalidade de suas disposições, nos seguintes termos: 



    (...)



    Ademais, no Recurso Extraordinário n.º 1.311.742 (Tema n.º 1.137), em 16/04/2021, em sede de repercussão geral, a Suprema Corte reafirmou o seu entendimento a respeito da constitucionalidade da norma e fixou a seguinte tese: "É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. 



    E mais especificamente sobre os pedidos formulados na presente ação, o Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça Catarinense entendeu ser cabível a contagem do tempo de trabalho entre 28/05/2020 a 31/12/2021, sem o desembolso financeiro no período, vejamos:



    (...)



    Como se percebe do art. 8º, caput e inciso IX, da Lei n.º 173/2020 e de acordo com o entendimento jurisprudencial, a contagem de tempo para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais vantagens relacionadas ao tempo de serviço está vedada apenas se representar aumento de despesas com pessoal durante o período citado no caput do art. 8º, ou seja, de 28/05/2020 a 31/12/2021.



    Ressalto que a LC n.º 173/2020 entrou em vigor na data de sua publicação (art. 11), a qual ocorreu em 28/05/2020, por meio do Diário Oficial da União, edição 101, seção 01, página 04, e não em 27/05/2020, conforme afirmou a Requerente em sua inicial. 



    Entendo que a contagem do tempo de serviço do período em questão para fins de triênio e licença-prêmio, com a prorrogação do gozo de eventuais vantagens/benefícios para momento posterior a dezembro de 2021, revela-se como a medida razoável a ser adotada.



    (...)



    I - Com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, RESOLVO o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPELEGIS em desfavor da CÂMARA DE VEREADORES DE ITAJAÍ e do MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, para DECLARAR o direito à contagem do tempo de serviço trabalhado pelos servidores públicos representados pela Requerente de 28/05/2020 a 31/12/2021, a fim de que o período integre a contagem para fins de triênio e licença-prêmio, com os respectivos efeitos financeiros suspensos durante a vigência da Lei Complementar Federal n.º 173/2020.” (Conforme consulta ao site do TJSC; grifos nossos)



    Ora, como visto o órgão judiciário de origem, não obstante o art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020, determinou a contagem do tempo previsto na referida legislação como período aquisitivo, em manifesta contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte nas ações diretas citadas.



    Dessarte, constato que o ato reclamado afronta o que foi decidido por esta Corte nos paradigmas invocados pela reclamante.



    Confira-se, a propósito, precedentes de ambas as Turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE GASTOS IMPOSTAS À UNIÃO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS AFETADOS PELA CALAMIDADE PUBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PARADIGMAS INVOCADOS PELO JUÍZO RECLAMADO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta CORTE ao apreciar as ADIs 6.442; 6.447; 6.450 e 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese firmada no Tema 1.137-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, DJe de 26/05/2021), assentou a constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020. Segundo o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referido dispositivo está fundado na necessidade de observância, pelos Entes Federados, das medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, frise-se, que ainda são de observância necessária e obrigatória. Precedentes: Rcl 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, de 27/6/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, de 14/3/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DE 16/8/2021 e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, de 10/2/2022. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 61.385 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 47.793 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.12.2021)



    No mesmo sentido, cito: Rcl 48.153, de minha relatoria, DJe 24.09.2021; Rcl 48.178, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.07.2021; Rcl-MC 49.054, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27.08.2021; Rcl-MC 48.277, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.08.2021; e Rcl-MC 48.801, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.08.2021.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando em consideração o decidido por esta Corte nos autos das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente